Tribunal: TJMT
Processo: 0001829-52.2013.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001829-52.2013.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO NETO DE OLIVEIRA - CPF: 702.512.153-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON DA CONCEICAO SANTOS (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), JOANA DARK DA SILVA REIS - CPF: 383.668.511-68 (ASSISTENTE), JOSE DOS REIS MIRANDA - CPF: 982.725.353-00 (ASSISTENTE), ADENILSO SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 616.585.101-00 (ASSISTENTE), MARIA REGINA DOS SANTOS - CPF: 392.332.274-72 (ASSISTENTE), NELSON FIEDLER LORENZZATTO - CPF: 229.599.630-91 (ASSISTENTE), LUZIVALDO DOS SANTOS (ASSISTENTE), WANDERSON DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 020.085.295-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DA SILVA DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 915.582.125-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das
circunstâncias que configuram o motivo fútil e oemprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Neto de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0001829-52.2013.8.11.0010
, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
fútil
e emprego de recurso que
dificultou
a defesa da vítima
(
art. 121,
§ 2o
,
II e
IV,

do Código Penal), determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que
estão
no ID
145329295
, pugna pela reforma da referida sentença, para que seja
des
pronunciado
com fulcro no
s
art.
23 e art. 25 do
Código Penal, ao argumento de que incide, n
a hipótese
, a excludente de ilicitude da legítima defesa
; e, s
ubsidiariamente,
o
afasta
mento

d
as qualificadoras do motivo
fútil
e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
145329299
, o recorrido rebate as argumentações deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID
145329300
), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum
invectivado por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
146962194
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
145316857, p.45/47
, narra os fatos desta forma:

[...]

Costa do incluso caderno investigativo que no

dia 28/04/2013, por volta das 09:00 horas, na Rua
Poguba
, esquina com Rua Miruna, bairro Planalto, em Jaciara-MT, o Réu desferiu dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima Wanderson da Conceição Santos,

causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo delito de fls., 34/36, que foram a causa eficiente

de sua morte. Ocorre que, no dia dos fatos, a vítima chegou por trás do acusado e lhe deu um abraço. O Réu não

gostando do ato disse para Wanderson “eu não me agarro com macho não, homem comigo é na bala”, e sacou

de sua cintura uma arma de fogo, deixando a vítima desconsertada. Nisso a testemunha
Adenilson
Souza de

Almeida, que tudo presenciou, interveio e o Réu entrou em sua residência e a vítima dirigiu-se para frente da

casa. Passados alguns instantes o Réu saiu da residência e a vítima retornou o local, momento em que

Francisco, de inopino, estando cerca de 05 metros da vítima, sacou novamente a arma de fogo e deu um disparo

na cabeça desta que caiu ao solo. O acusado, não contente, chegou bem perto de Wanderson e desferiu novo

disparo contra a cabeça da vítima, evadindo-se posteriormente do local do crime e de Jaciara-MT

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária,
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua despronúncia, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

De proêmio, é importante destacar que,
a despeito de
o recorrente
ter
pugnado por sua despronúncia com base exclusivamente na tese de legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a referida excludente de ilicitude enseja a absolvição sumária do acusado.

Assim, na espécie, considerar-se-á o pedido de absolvição sumária.

No entanto, n
ão obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa,

ao argumento de que
desferiu os tiros contra
Wanderson
porque
ouviu uma conversa de
sse com José no sentido de que pretendiam ceifar sua vida para lhe subtrair o dinheiro que tinha guardado em casa
,
o
certo
é
que tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito,
do
s depoimentos
testemunhais
e do
interrogatório
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is

que estão no
s

ID
s
145329204/
145329210

e
145329264
),
ressaem
duas versões sobre os fatos:
a primeira
,
trazida pelo
insurgente

em seu interrogatório,

dando conta
de que

disparou contra
Wandersson
em legítima defesa, uma vez que José deu uma arma para Wanderson lhe matar e subtrair seu dinheiro.

E

a
segunda
,

do
Ministério Público,
com base
nos
depoimento
s
das testemunhas
José dos Reis Miranda e
Adenilson
Souza Almeida
,
segundo os quais o denunciado
desferiu
inopinadamente
dois disparos em
Wandersson
porque este, em visível estado de embriaguez, lhe abraçou
de forma
inoportuna
.

A
testemunha José dos Reis Miranda, em seu depoimento judicial, relatou que à época, Francisco
Neto
alugava uma casa que tinha
nos
fundos de sua propriedade e, no dia dos fatos, estava pintando sua residência com a ajuda de
Adenilson
, quando Wanderson chegou, em visível estado de embriaguez e se dirigiu até a casa do recorrente para lhe oferecer bebida alcoólica, oportunidade em que o abraçou, motivo pelo qual Francisco
Neto
veio lhe pedir que não permitisse que Wanderson fosse novamente a sua residência, tendo, então, avisado Wanderson para não voltar lá. Contudo, afirma que logo em seguida ouviu um disparo e foi em
companhia de
Adenilson
ver o que tinha acontecido, quando encontraram a vítima caída no chão e Francisco
Neto
deixando o local com uma bolsa.

Por sua vez, a testemunha
Adenilson
Souza Almeida, ao ser ouvida judicialmente, relatou que no dia dos fatos estava pintado a casa de José, quando ouviu um disparo de arma de fogo e foi ver o que estava acontecendo, oportunidade em que viu Francisco
Neto
efetuar outro disparo a queimar roupa no rosto da vítima que já estava caída ao chão e em seguida, deixou o local.

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, por ter agido em legítima defesa,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a
ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o
Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U
1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além disso, não se pode olvidar que
que
, em
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas,
como sói ser na hipótese,
tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo
fútil
, pois a vítima, aparentemente, teve sua vida ceifada em decorrência de uma mera brincadeira, consistente em um abraço caloroso quando se encontrava em estado de embriaguez, demonstrando
razão flagrantemente desproporcional ao resultado produzido
.

Em relação à qualificadora recurso que dificultou a defesa do ofendido, também não há dúvidas da possibilidade de sua incidência, posto que
a vítima foi alvejada a queima roupa com um primeiro disparo de arma de fogo e, quando já se encontrava caída ao chão, levou um segundo disparo no rosto
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos
I
I
e
IV, do § 2o, do art. 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos
seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francisco Neto de Oliveira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Jaciara
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023